Tribunal: TJDFT
Processo: 0718253-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718253-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR AUGUSTO GONCALVES, LUIZ BANDEIRA DA ROCHA FILHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cessado o afastamento que deu ensejo à distribuição do presente agravo de instrumento para exame do pleito liminar formulado, redistribuam-se os autos ao eminente Desembargador James Eduardo de Oliveira, com as homenagens de estilo. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator